Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-82.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707504-82.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE JESUS DESPACHO Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão que pronunciou o réu Marcos Antônio de Jesus nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe), nos autos da ação penal no 0706480-53.2020.8.07.0010 (numeração originária 2020.10.1.001853-5), em curso perante o Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF (ID 29783998). Nada a prover em relação ao requerimento de ID 30357688, tendo em vista a observância do rito procedimental estabelecido no artigo 610 do Código de Processo Penal. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator